Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA EDUARDA ANDRADE DE CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0718355-19.2022.8.07.0020, declinou de sua competência para um dos Juizados da Fazenda Pública do DF, em razão do valor da causa e da existência de Autarquia Municipal no Pólo Passivo da demanda, in verbis: “Em que pese o art. 10 do CPC exija a provocação das partes para que o Magistrado possa decidir, inclusive, sobre matérias cognoscíveis de OFÍCIO, entendo que, no caso em apreço, ante a manifesta INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO, impõe-se a incidência, de pronto, do respeito ao princípio do Juiz Natural. Isto porque, ainda que seja instado a manifestar, não se averigua qualquer possibilidade de contorno do grave vício decorrente da incompetência absoluta desta Vara para dirimir a demanda, sendo, em verdade, tal procedimento mais moroso do que a mera remessa dos autos (Enunciado o 4 da ENFAM): “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.” Sem discutir acerca de eventual violação do pacto federativo pela submissão de ente da administração pública indireta ao Judiciário de ente político distinto, observa-se que este Juízo não pode processar e julgar a presente demanda. A parte autora demanda em desfavor de PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS. A referida pessoa jurídica possui a natureza de AUTARQUIA MUNICIPAL, criada pela Lei 2.312/61 do Município de Porto Alegre, alterada pela Lei 12.939/2021 do mencionado ente municipal. Ademais, o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários-mínimos. Assim, tenho que a parte autora, domiciliada nesta unidade da federação, demanda ente público do Município de Porto Alegre em demanda com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Ainda que não seja crível, por força da jurisprudência majoritária, consignar a incompetência relativa, o que é vedado ao Juízo proceder de OFÍCIO, observa-se a existência de competência funcional, a atrair a COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAS FAZENDÁRIOS DO DF, na forma da Lei 12.153/2009. A corroborar: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO MANEJADA EM FACE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP - AUTARQUIA ESTADUAL. AÇÃO. AVIAMENTO PELA AUTORA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPREENSÃO DA LIDE NA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. DICÇÃO DO ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 12.153/09. OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PÚBLICAS NÃO TÊM PRERROGATIVA DE FORO (CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO; STJ, SÚMULA 206). AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. 1.Consoante entendimento há muito cristalizado e, agora, clarificado pelo legislador processual, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, fundações e empresas públicas não têm prerrogativa de foro, legitimando que, observas de competência territorial estabelecidas pelas leis processuais, a ação manejada em desfavor dos entes seja aviada no foro de domicílio da parte autora, notadamente porque a subsistência de vara privativa instituída por lei de organização judiciária estadual não afeta a competência estabelecida pela lei processual (CPC, art. 52, parágrafo único; STJ, Súmula 206). 2. Assegurando o legislado processual o aviamento de ação em face de autarquia estadual no foro de domicílio da parte autora sem qualquer vinculação com as regras de competência funcional estabelecidas pela lei estadual, pois sujeita a definição da competência exclusivamente às regras de competência territorial (CPC, art. 52, parágrafo único), a apreensão de que a ação, a seu turno, se insere na competência reservada ao Juizado Especial Fazendário, deve transitar sob sua jurisdição, pois ostenta natureza absoluta (Lei no 12.153/09, art. 2o, § 4o). 3. Ao dispor sobre as pessoas jurídicas que podem ser demandadas sob a jurisdição do Juizado Especial Fazendário, o legislador especial não estabelecera regra restritiva no sentido de que sua competência é restrita às ações integradas por entidades vinculadas ao estado no qual sediado o juízo, ao contrário, o dispositivo normativo é genérico, somente se reportando às ações manejadas em face dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (Lei no 12.153/09, art. 5o, II). 4. Segundo as regras de hermenêutica, onde o legislador não excetuara não é legítimo ao intérprete fazê-lo, sobejando patente, destarte, que, ausente restrição ao alcance da previsão inserta no inciso II do artigo 5o da Lei no 12.153/09 no sentido de que podem ser partes, no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, torna inviável que seja interpretado no sentido de que o juizado especial fazendário local somente é competente para processar e julgar as ações manejadas em face do Distrito Federal e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 5. Segundo emerge da interpretação sistemática do disposto no artigo 52 e parágrafo único do CPC e do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/09, podendo autarquia estadual ser demandada no foro desta capital federal segundo as regras de competência territorial, pois aqui residente a parte autora, e os órgãos públicos não têm prerrogativa de foro especializado (STJ, Súmula 206), enquadrando-se a ação na competência funcional do Juizado Especial Fazendário, deve transitar sob sua jurisdição. 6. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juizado Especial Fazendário suscitante. Unânime.(Acórdão 1154397, 07136593920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUTARQUIA ESTADUAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO: IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concluiu pela exclusão de autarquia estadual integrante de outra unidade federativa do pólo passivo da ação, julgando extinto o feito em relação ao referido litisconsorte. 2. Considerando que a parte autora litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública - cuja atuação, em regra, decorre de mandato ex lege - é dispensada a apresentação de instrumento de procuração. 3. Tendo sido deferida, pelo juízo que proferiu a decisão guerreada, a gratuidade de justiça em favor da autora, descabe falar em recolhimento do preparo recursal. 4. O cerne da medida promovida pelo juízo de primeiro grau - exclusão de litisconsorte - figura, de modo expresso, dentre as hipóteses de cabimento elencadas pelo dispositivo supramencionado (art. 1.015, inciso VII, CPC), restando evidente a subsunção do contexto fático ao comando normativo. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da excepcional mitigação da taxatividade que orienta o artigo 1.015 do diploma processual, tendo concluído pela admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão relacionada à definição da competência jurisdicional. 5. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades autárquicas ou fundacionais que os compõem não detém prerrogativa de foro. As normas processuais de competência derivam da legislação federal, resguardando-se às leis estaduais apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição. 6. É competente a Justiça do Distrito Federal para processar e julgar processos nos quais figurem como demandados autarquias estaduais de unidades federativas distintas, porquanto criada, pelo artigo 52, parágrafo único, do CPC, espécie de competência concorrente, havida entre o foro de domicílio do autor, da ocorrência do ato ou fato originário, da situação da coisa, ou na capital do respectivo ente federado. 7. Mantida a entidade autárquica integrante da administração pública de outra unidade da federação no pólo passivo, deve ser observada a competência absoluta dos juizados especiais fazendários existentes no Distrito Federal (Lei n.o12.153/2009). 8. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.(Acórdão 1198131, 07060393920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, DECLINO da competência em favor de um dos JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO, DE PLANO, com as estimas de praxe.” Em suas razões recursais, a Agravante esclarece, inicialmente, que solicitou ao juízo de origem tutela provisória para evitar a suspensão do serviço essencial de água, por suposto débito pretérito, superior a 90 dias, no imóvel seu, localizado em Porto Alegre –RS, e foi surpreendida com a declinação da competência para o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Discordando, afirma que, de acordo com a jurisprudência, a competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e da Lei no 12.153/09. Aduz, assim, que para decidir a causa em que seja parte interessada autarquia integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível. Esclarece, ainda, que mora em Águas Claras, embora a ação tenha por objeto débito referentes a imóvel situado em Por Alegre, de modo que, sendo autora na demanda, a competência deve permanecer no Juízo Cível de origem. Tece considerações sobre a cobrança do serviço prestado pela Agravada e o pedido de substituição da titularidade da cobrança. Tece outras considerações sobre a questão. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a competência do juízo 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o feito. Preparo acostado no Id. 38153933. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Conforme relatado, o juiz a quo declinou de sua competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da existência de entidade autárquica no pólo passivo da demanda. Trata-se, pois, de demanda ajuizada em desfavor de PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS. Conforme esclarecido na decisão agravada, a referida pessoa jurídica possui a natureza de Autarquia Municipal, criada pela Lei 2.312/61 do Município de Porto Alegre, alterada pela Lei 12.939/2021 do mencionado ente municipal. Em casos semelhantes, tenho defendido que é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de questões que dizem respeito de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). No caso, todavia, o Juiz não declinou da competência para o Juízo da Comarca de Porto Alegre. Definiu a competência com fundamento no critério funcional e da matéria, mantendo a competência do Juízo de Brasília, encaminhando os autos para o Juízo Especializado, nos termos da Lei n.12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Nesse contexto, a despeito de entendimento diverso, mostra-se inviável o reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Porto Alegre, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, tendo em vista que na decisão recorrida manteve-se a competência do Juízo de Brasília e a Agravante pleiteia apenas que seja mantida a competência da Vara Cível e afastada a competência do Juizado Especial Fazendário. Nesse contexto, o recurso limitar-se-á à pretensão da Agravante. Adianto que não lhe assiste razão. Com efeito, uma vez definida a competência do Juízo de Brasília, tenho que a questão deve ser resolvida, de fato, com base na referida Lei n.12.153/2009, que, em seu art. 2°, estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública será definida por dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria. Além dos referidos critérios, a competência também é definida em razão da pessoa, haja vista que o art. 5o, II, da Lei n. 12.153/2009 estabelece quem pode figurar no pólo passivo no Juizado Especial Fazendário. Confira-se: “Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – (...) II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Assim, nos termos da referida norma, figurando no pólo passivo a entidade autárquica integrante da administração pública de outra unidade da federação, deve ser observada a competência absoluta dos juizados especiais fazendários existentes no Distrito Federal (Lei n.o12.153/2009). Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator